Tribunal: TJDFT
Processo: 0742234-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0742234-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: MARCOS ANTONIO SOUZA VIEIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e reparação por danos morais, processo n. 0742969-48.2022.8.07.0001, ajuizada por MARCOS ANTÔNIO SOUZA VIEIRA em desfavor da agravante e da UNIMED GOIÂNIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, deferiu em parte a tutela de urgência postulada, nos seguintes termos: "Mantenho a decisão anterior em relação à nova cirurgia, devendo-se aguardar a citação da parte demandada, pois o relatório médico (solicitação de procedimento eletivo), conquanto imprescindível e indispensável, não contém a menção expressa à urgência/emergéncia. Logo, deve-se aguardar o contraditório e a ampla defesa. Ora, não consta do relatório médico (ID 142480395) que se trata de urgência/emergência para que se possa conceder a tutela sem a oitiva da parte contrária. Confira-se o art. 35-C da Lei 9.656/96: "Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional." No caso, não obstante a argumentação da petição inicial não se divisa a comprovação de situação de emergência/urgência para o novo proccedimento cirúrgico não obstante as dificuldades relatadas, máxime porque a emergência não pode ser implícita, devendo decorrer de prescrição médica clara, específica e fundamentada. No caso o médico inclusive concedeu alta, não havendo comprovação da urgência, apenas da sua necessidade o que permite aguardar a bilateralidade da audiência. Em relação ao pedido de determinar a cobertura e impedir a negativação do crédito, assiste parcial razão ao autor, pois o procedimento foi autorizado parcialmente e há solicitação médica específica para o tratamento, de modo que as glosas realizadas estão sub judice, devendo o plano de saúde, até ulterior decisão, proceder à cobertura, evitando-se a cobrança realizada pelo hospital que não participa deste processo. Com efeito, há manifestação médica no sentido de que é mister o tratamento realizado, com autorização parcial. Com efeito, a princípio, mostra-se indevida a conduta da ré em desatender a solicitação médica expressa e não proceder à cobertura do valor gasto consoante contrato celebrado, destacando-se que não cabe ao plano de saúde interferir na escolha do procedimento mais adequado ao tratamento de saúde. Essa constatação compete essencialmente ao médico assistente, que é o profissional devidamente capacitado para diagnóstico da doença e escolha da técnica mais adequada para garantir a eficácia do tratamento e melhora do paciente, diante dos exames e indicação médica, além da incidência do CDC e precedentes favoráveis em casos análogos. Desse modo, até prova em sentido contrário, há que prevalecer a recomendação do médico solicitante. Esclareça-se que o Código de Defesa do Consumidor estabelece extenso rol de direitos aos consumidores, máxime aos que necessitam de tratamento de saúde, razão pela qual as limitações estabelecidas para diminuir custos não podem sobrepujar-se ao que estabelece as normas de ordem pública contidas no CDC e ao que prescreve o médico assistente, sobretudo em caso de doença grave. Finalmente, na hipótese de revogação da tutela de urgência em caso de ausência do direito material, nada impede a entidade de cobrar esse tratamento, contudo é caso de determinar a cobertura do tratamento já realizado. Não se pode impedir o hospital de cobrar valores, pois não participa do processo, alcançando apenas o plano de saúde. Por tais razões, concedo em parte a tutela de urgência liminar postulada para determinar que a parte demandada proceda à cobertura do tratamento já realizado no paciente, devendo a parte ré comunicar ao hospital para evitar a cobrança de valores do autor e a negativa do crédito. Os demais pedidos devem aguardar a citação da parte demandada." (ID 142764514 dos autos principais - processo n. 0742969-48.2022.8.07.0001) No presente recurso, a agravante requer o reconhecimento de sua ilegitimidade para a demanda. Em seus argumentos, defende a impossibilidade de se imputar a ela qualquer obrigação oriunda dos fatos aduzidos na inicial, uma vez que o agravado possuiria vínculo jurídico contratual de plano de saúde com a UNIMED GOIÂNIA, segunda ré no processo principal, que seria pessoa jurídica diversa. Afirma que o agravado não consta como beneficiário de qualquer de seus planos. Ressalta que as Unimed's são independentes por força da Lei no 5.764/71 (Lei do Cooperativismo), possuindo inscrições próprias na ANS e no CNPJ. Acrescenta que as diversas Unimed's operam em sistema de intercâmbio "onde cada Unimed tão somente cede a utilização de sua rede credenciada para eventual atendimento de usuários das outras Unimed’s", mas que todas as autorizações, negativas, cadastros, alterações, cobranças, recebimento de valores, emissão de carteirinha são realizadas pela Unimed de origem (no caso dos autos, a UNIMED GOIÂNIA). Argumenta que seria parte ilegítima tanto para figurar no polo passivo da demanda, como para efetivar a tutela de urgência deferida, notadamente porque não possuiria qualquer vínculo jurídico contratual direto com o agravado. Requer a reforma da decisão de origem, para que seja declarada sua ilegitimidade, eximindo-a de qualquer penalidade imposta. Não há pedido liminar. Preparo recolhido (ID 42162832). É o relatório. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo de instrumento. Não havendo pedido liminar, intime-se a parte agravada/autora para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Brasília, 15 de dezembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator